Tribunal: TJMT
Processo: 1018266-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Adriana Pessoa Pereira, segregada desde 13.8.2020 por ter cometido, em tese, o crime de Tráfico de Entorpecentes Majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetida a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT homologou a sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e o receio de que a paciente permaneça em cárcere por período superior àquele previsto em lei, dada a suspensão dos atos instrutórios presenciais.
Por fim, anota que ela é mãe de duas crianças de 8 anos de idade.
Desta forma, e ainda invocando o disposto na Resolução no. 62/2020 do CNJ e no art. 318, inc. V, do CPP, requer a concessão da ordem, em liminar, para que a paciente seja colocada em liberdade ou, subsidiariamente, sejam fixadas medidas cautelares mais brandas ou até mesmo a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 55600966).
Foram anexados documentos (ID 55600971 a 55600977).
Dessume-se dos autos que na manhã de 13.8.2020, policiais penais lotados no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde-MT surpreenderam a paciente transportando e/ou trazendo consigo um conector de carregador de celular e 18,9g de substância análoga a maconha, sendo cinco “canudos” acondicionados em tubos de pasta de dente e cinco “trouxinhas” armazenadas no interior de uma escova de higiene.
Segundo consta, ela almejava entregar os materiais ilícitos a Luis Gustavo Celestino da Conceição, jovem detido na unidade carcerária desde 6.8.2020.
Diante desse contexto, ela foi presa em flagrante.
No dia seguinte, o Juízo a quo homologou a prisão e a converteu em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos, in litteris:
“No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando. A uma, pois a conduzida tentou introduzir droga e um conector de carregador de aparelho celular na unidade prisional de Lucas do Rio Verde/MT, estabelecimento de segurança máxima, no momento em que estava deixando produtos de higiene para serem entregues ao detento Luiz Gustavo Celestino da Conceição, evidenciando a audácia da mesma com os órgãos de segurança pública. A duas, porque em liberdade a conduzida encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais (...)” (ID 55600972).
Como se nota, a prisão preventiva foi imposta com vistas a garantir a ordem pública.
Contudo, um exame mais acurado do quadro posto nos autos revela que a prisão preventiva é desproporcional ao caso concreto.
Primeiro, porque a quantidade de droga apreendida (18,9g) sequer pode ser considerada relevante, a ponto de revelar periculosidade acentuada ou atrair a incidência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Segundo, porque não foram apreendidos objetos que permitissem concluir que a paciente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
Terceiro, porque não constam registros de infrações anteriores em nome da paciente, denotando primariedade e bons antecedentes.
E quarto, porque embora a introdução de materiais ilícitos em unidade prisional reflita certa audácia contra a ordem estatal, a invocação dessa circunstância para lastrear a custódia cautelar remete, posto que inserida no tipo penal na sua forma majorada (art. 40, inc. III, primeira parte, da Lei no. 11.343/2006), a uma fundamentação um tanto quanto genérica quanto à gravidade abstrata da conduta, o que não se admite.
Nesse sentido, segue ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“(...) A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis (...). 3. No caso, verifica-se que a medida extrema foi imposta ao paciente tendo por base, de fato, apenas a gravidade em abstrato do delito a ele imputado, o que não se admite, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior (...)” (HC 553.053/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 17.3.2020). Destaquei.
Diante desse cenário, em que os elementos constantes nos autos não traduzem periculosidade suficientemente capaz de justificar a medida extrema, sobretudo quando considerada a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, mostra-se razoável – e mais consentâneo com a realidade pandêmica vivenciada no país – substituir a segregação atacada por medidas alternativas ao cárcere.
Mais uma vez, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:
“(...). Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa, notadamente ao se considerar a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse dele, a saber, 8g (oito gramas) de cocaína e 2 pés de maconha. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular”. (STJ, HC 540.136/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 9.12.2019). Destaquei.
“(...) 1. Apresentada fundamentação concreta pelo decreto prisional, evidenciada na gravidade concreta do crime, que consistiu em levar drogas e aparelhos celulares para o interior do presídio, não há se falar em ilegalidade. 2. Embora o decreto prisional indique fundamento concreto, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva, tratando-se de 75 gramas de maconha e a recorrente não possui antecedentes criminais e nem passagens pela Polícia, de acordo com o CAC e FAC juntados. 3. Recurso em habeas corpus provido para determinar a substituição da prisão preventiva de Aline Oliveira Goncalves por medidas cautelares alternativas (...). (RHC 102.720/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 17.12.2018). Destaquei.
Nesse desencadeamento de ideias, nos termos do previsto nos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, ficam impostas as seguintes medidas a paciente:
* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;
* Proibição de cometer infrações penais;
* Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do Juízo.
* Proibição de frequentar unidades prisionais, em especial o Centro de Detenção Provisória de Lucas Rio Verde-MT;
* Proibição de manter contato com Luis Gustavo Celestino da Conceição, mesmo que ele porventura seja colocado em liberdade, ou com outras pessoas envolvidas em práticas criminosas.
Em tempo, nada impede que a autoridade apontada como coatora estabeleça outras medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, volte a decretar a segregação preventiva da paciente.
Enfim, à vista dessas considerações, defiro PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada, apenas para determinar que Adriana Pessoa Pereira seja incontinenti colocada em liberdade, salvo se estiver presa por outro motivo, assinalando-se no Alvará de Soltura a necessidade de cumprimento das medidas alternativas impostas nesta decisão.
Faça-se consignar, outrossim, que o descumprimento de qualquer uma das medidas em referência poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator